Tribunal: STF
Processo: Rcl 2799
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-05-20
Data de publicação: 2009-05-20

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1662-SP. 
   INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE OU SIMILITUDE DE OBJETOS 
   ENTRE O ATO IMPUGNADO E A EXEGESE DADA PELO TRIBUNAL. 1. Ordem de 
   bloqueio de numerário do município de Iguatu - CE. 2. 
   Inexistência de determinação de seqüestro propriamente dito. 3. 
   Impossibilidade de cotejo entre o ato impugnado e a decisão 
   proferida por esta Corte na ADI 1.662/SP, por total ausência de 
   identidade ou mesmo de similitude de objetos. 4. Ausência de 
   referência ao art. 100, §2º, da Constituição Federal nas decisões
   reclamadas. 5. A reclamação não pode servir de sucedâneo de 
   outros recursos ou ações cabíveis. 6. Improcedência do pedido e 
   cassação da liminar.